Tribunal: STF
Processo: ARE 1462419
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO DE CONCESSÃO, RESPONSABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    1. A concessionária possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação de desapropriação, tendo em vista que ficou responsável pelas desocupações das áreas que eventualmente se encontrarem indevidamente ocupadas por terceiros, conforme determinação contratual. 



    2. O encerramento do contrato de concessão não exclui a responsabilidade da concessionária pelos atos praticados durante a vigência do contrato, por força de relação contratual e administrativa, sendo esta, portanto, responsável pelas obrigações advindas da ação de desapropriação por ela ajuizada.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    A recorrente pleiteia que “seja admitido o presente recurso extraordinário e, em seu mérito, provido para reformar acórdão recorrido, ante a ofensa ao art. 37 da Constituição Federal, determinando que a União Federal assuma as ações de desapropriação em curso após o findar dos contratos de concessão havidos, excluindo-se a antiga concessionária, ora recorrente, da lide, uma vez que não lhe é mais dado recuperar estas despesas futuras e incertas segunda a sistemática originalmente prevista em edital”.



    Decido. 



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, deu provimento ao agravo de instrumento com base na seguinte fundamentação:



    “In casu, trata-se de uma ação de desapropriação ajuizada em 07/11/2012, na Justiça Estadual, pela Concessionária da Rodovia Osório - Porto Alegre S/A - CONCEPA, relativo ao imóvel de Felício Antônio de Araújo Santos. Em decorrência do término do prazo de concessão da rodovia, a concessionária alega sua ilegitimidade para permanecer no polo ativo da ação. 



    Todavia, não assiste razão à concessionária, tendo em vista que esta ficou responsável pelas desocupações das áreas que eventualmente se encontrarem indevidamente ocupadas por terceiros, conforme determinação contratual. 



    Com efeito, a cláusula 120 do Contrato de Concessão de Obra Pública, PG - 016/97-00, estabelece que ‘A promoção e conclusão dos processos judiciais de desapropriação, instituição de servidão administrativa e ocupação temporária de bens imóveis cabe exclusivamente à concessionária, competindo a fiscalização dos mesmos ao DNER, o qual deverá prestar auxílio que razoavelmente lhe possa ser exigido (Evento 41 - CONTR3). 



    Assim, resta claro que o encerramento do contrato de concessão não exclui a responsabilidade da concessionária pelos atos praticados durante a vigência do contrato, por força de relação contratual e administrativa, sendo esta, portanto, responsável pelas obrigações advindas da ação de desapropriação por ela ajuizada.”



    A recorrente, por sua vez, sustenta que:



    “(...) segundo a sistemática contratual de concessão de rodovias federais, a contraprestação pelos investimentos realizados pela Recorrente, incluídos custos relativos às indenizações por desapropriação, se daria exclusivamente por meio de revisão tarifária:



    (...)



    Explica-se que a concessionária, primeiro, incorre nas despesas necessárias à realização das atividades delegadas e, depois, no ano subsequente, recupera estes investimentos por meio de revisão – ou, se preferir, aumento – da tarifa cobrada dos particulares usuários das rodovias públicas. Neste sentido, seguem as cláusulas do contrato padrão imposto pelos editais lançados à época pela União:



    (...)



    A consequência é que, com o findar do contrato de concessão, eventuais despesas não ordinárias escapam à possibilidade de reembolso à concessionária, justamente porque não mais haverá revisão ou cobrança de tarifa.



    Portanto, com o fim da concessão, a Recorrente não mais tem espaço – pela sistemática dos contratos impostos pela União – de reaver custos residuais correspondentes às ações de desapropriação em curso. 



    Por outro lado, também é interessante sinalizar que todos os bens envolvidos com a concessão são revertidos em favor da União Federal, por força expressa do art. 35, § 1º, da Lei nº 8.987/95. 



    Ou seja, o benefício que gera a despesa residual é revertido em favor da União, mas, segundo o que estabelece a decisão recorrida, o ônus decorrente deste benefício não o é. E, para piorar o panorama ora descrito, o particular não possui espaço, segundo a sistemática contratual, de reaver estes custos futuros e incertos. 



    Ora, não há dúvidas de que o raciocínio desenvolvido na decisão recorrida verte para o enriquecimento ilícito por parte da União, órgão ao qual se espera higidez plena. Vale reproduzir os itens 23, 63, ‘g’, e 117, do sistema de reajuste tarifário, previstos no contrato:



    Excelências, com o advento do termo final do contrato, eventuais custos novos impostos à ora recorrente não tem mais como ser recompostos, justamente porque não lhe é mais dado cobrar tarifa. 



    Deste modo, não há dúvidas de que, se a União Federal, por força de extinção do contrato, retoma imediata e automaticamente os bens reversíveis (bônus), aqueles necessários à continuidade do serviço público, é proporcional que, da mesma forma e nas mesmas condições, passe a arcar com os ônus daí decorrentes.



    Qualquer solução diferente da sucessão processual resultaria em imoralidade administrativa e, pior, em enriquecimento ilícito, justamente por parte da União Federal, órgão do qual se espera idoneidade plena. Isto, sem dúvidas, representaria grave violação ao art. 37 da Constituição Federal. 



    Logo, sendo mantida a decisão ora vergastada resta evidente o enriquecimento ilícito e imoralidade administrativa perpetrada pelo Estado pela não assunção de todos os ônus e bônus acumulados durante o exercício da concessão.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.987/95) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nsº 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279, 280 e 454 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.432.344/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 20/09/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 21, XII, “B”, 22, IV, E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPOSIÇÃO DE POSTES. RESPONSABILIDADE PELO CUSTO DA OPERAÇÃO. LEI Nº 8.987/1995. CLÁUSULAS DE CONTRATO DE CONCESSÃO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS NºS 279, 454 E 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 2. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação de cláusulas de contrato de concessão, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.293.248/SP-AgR-Segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/04/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454/STF. 2. A discussão acerca da competência dos juizados especiais federais para o julgamento de causas em razão da complexidade da matéria não prescinde da análise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa” (RE nº 1.070.388/PR-Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/04/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente